Tribunal: TJMT
Processo: 1013835-94.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013835-94.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), APARECIDA CORREIA RODRIGUES - CPF: 631.687.311-53 (REPRESENTANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, e a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Aparecida Correia Rodrigues, contra o acórdão que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, reconheceu a ocorrência da decadência e, de consequência, denegou a ordem.

A Embargante alega que o
acórdão

impugnado foi omisso, já que não se manifestou sobre a nulidade da certidão de dívida ativa 20122041 e a sua consequente inexigibilidade.

Sustenta que os referidos vícios não são alcançáveis pelos efeitos da decadência, já que maculam, irremediavelmente, o processo, em vista da sua gravidade.

Defende que as nulidades absolutas podem ser invocadas a qualquer tempo e por qualquer meio processual, inclusive, de ofício, pelo Tribunal ou Juiz, posto que não se sujeitam à preclusão.

Ao final, postula que seja sanada a omissão, passando à análise dos demais pedidos pleiteados no
mandamus
.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 34748077 – págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020